Tribunal: STF
Processo: HC 235553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aécio Flávio Farias de Barros Filho, advogado, em 24.11.2023, em benefício de Guilherme José Montarroyos de Morais Filho, contra decisão proferida em 23.11.2023 pelo Desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 867.278.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Assentou ausentes os requisitos para o deferimento da liminar requerida e inexistente comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    2. O impetrante suscita pretensa ausência de contemporaneidade entre o apontado delito praticado e a manutenção da medida cautelar fixada em 9.9.2021, que seria carente de fundamentação.



    Pondera ser possível a superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois haveria fundamentação inidônea na manutenção do monitoramento eletrônico.



    Alega que seria “grotesco se manter uma cautelar de monitoramento eletrônico (i) decretada sem fundamentação, (ii) com validade durante a investigação e (iii), passados mais de 02 anos e 02 meses de obediente cumprimento, mantida, na pronúncia, sem qualquer fato contemporâneo. 



    Aliás, como nada de novo existiu, fez-se menção à decisão que impôs o monitoramento, do longínquo ano de 2021” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza estar pacificado “o entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno deve ser utilizado como detração. Portanto, é excessiva a manutenção dessa cautelar a acusado de tentativa de homicídio simples, denotando que, além de desfundamentada e desnecessária, é, também, desproporcional” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta que o paciente “é acusado de homicídio tentado simples, revelando o monitoramento mais gravoso que eventual reprimenda final” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isto posto, roga a V.Exa. que conceda liminar, determinando a revogação de, apenas, a medida cautelar de monitoramento eletrônico com recolhimento noturno. Ao final, requer a concessão da ordem mandamental, ratificando-se a liminar, para que possa aproveitar, em sua inteireza, os momentos da primeira infância do seu filho” (fl. 10, e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento ao Habeas Corpus n. 867.278 até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 27.8.2021, a autoridade policial representou pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente, pelo apontado delito de homicídio majorado tentado, ocorrido em 19.7.2021 (§ 4º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) (fls. 31-36, e-doc. 3). 



    7. Em 9.9.2021, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital/PB fixou o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nestes termos: 



    “Porém, tenho forte que devem ser impostas medidas cautelares diversas, já que o suposto agressor é parente da vítima, o que pode causar desconforto ao sogro, durante a investigação do crime a ele imputado. 



    Tenho que, neste momento, apesar da prisão preventiva ser medida desproporcional e desnecessária, são cabíveis a imposição de cautelares diversas para se enfrentar o risco que a simples liberdade provisória do acusado oferece à vítima, à ordem pública e ao processamento da ação penal que se inicia. 



    E, analisando o caso concreto, como medidas necessárias e proporcionais, tenho que a proibição de acesso ou frequência aos endereços residenciais da vítima; a determinação de se abster de manter qualquer contato, inclusive telefônico, com o sogro, e o monitoramento eletrônico, apresentam-se como cautelares suficientes a serem aplicada no caso em apreciação. 



    Isso porque, proibido de se aproximar da vítima ou de manter qualquer contato com a mesma, além do monitoramento eletrônico, são medidas que visam não só à fiscalização sobre a pessoa do acusado, como servem para resguardar a vítima de eventuais ameaças, principalmente, psicológicas, protegendo-se a sua integridade física e mental.



    Assim, na forma do art. 321 do CPP, observando-se a necessidade de fiscalizar as atividades do custodiado, entendo ser adequado aplicar-lhe as medidas cautelares previstas nos incs. II, III e IX do art. 319 do CPP, outrora declinadas. 



    Diante o exposto, com base no que dispõem o art. 319, incs. II, III e IX e art. 321, todos do CPP, o acusado GUILHERME JOSÉ MONTARROYOS DE MORAIS FILHO fica obrigado ao cumprimento das medidas cautelares, até decisão ulterior, sob pena de lhe ser decreta a prisão preventiva (art. 282, §4º, do CPB), doravante determinadas: 



    a) proibição de acesso ou frequência aos endereços residenciais da vítima; 



    b) determinação de se abster de manter qualquer contato, inclusive telefônico, com o sogro; 



    c) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, consistente no uso de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, no local de sua residência, DURANTE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO, ficando desde já autorizado o deslocamento no período compreendido entre as 05h01min até 19h59min, DEVENDO O EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO SER INSTALADO, ASSIM QUE DISPONIBILIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO” (fls. 62-64, e-doc. 3).



    8. Contra a decisão pela qual decretadas as medidas cautelares impetrou-se o Habeas Corpus n. 0813197-63.2021.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. A defesa alegou que “falta fundamentação na decisão que decretou medidas cautelares diversa da prisão”. Pediu a suspensão “até o julgamento final, [d]a medida de monitoração eletrônica, com restrição de locomoção no período noturno”. 



    Em 17.11.2021, o Tribunal de Justiça denegou o habeas corpus e assentou: 



    “Solicitadas informações, a autoridade indicada como coatora relatou que:



    ‘(...) Infere dos autos que o acusado, no mesmo dia, no período da manhã, deslocou-se até a propriedade rural do ofendido e ateou fogo na sede da fazenda, fato que está sendo apurado na Comarca de Sapé. À tarde, dirigiu-se até o apartamento da vítima e pediu que o sogro descesse. Passado algum tempo, o ofendido deixava a garagem, em seu carro, quando foi golpeado pelo acusado na região do abdômen. 



    Prestando esclarecimento na delegacia de polícia, o defendente asseverou que sua esposa e filha do agredido, RAPHAELLA CAVALCANTI DE MORAIS, tendo demonstrado que estava depressiva sem motivo aparente e, após muitas insistências do marido, acabou confessando que esses surtos tinham origem no trauma que viveu com seu pai, pois teria sido abusada sexualmente por ele dos 9 aos 12 anos de idade. 



    Inconformado com o que acabara de tomar conhecimento, tentou exigir do sogro uma ‘retratação’, tendo para ele ligado várias vezes, e, como não chegou a ser atendido, tomou as decisões que ora são apuradas pela polícia judiciária, inclusive que fez uso da faca que portava porque a vítima sacou de uma arma de fogo e tentou disparar. 



    Em suas declarações, o ofendido confirmou que sua fazenda foi incendiada e que o acusado esteve no seu apartamento, quando mandou que fosse embora e, acreditando que tinha acatado, passados cerca de 30 minutos, acreditou que não corresse mais perigo e saiu no seu carro. Após breve discussão, foi atacado pelo genro que lhe perfurou com uma faca. Aduz como motivo da desavença a cobrança de uma dívida que o agressor tem com a vítima.



    Após o ocorrido, o ofendido está abrigado na casa dos filhos e teme pela sua vida, inclusive contratou segurança, requerendo proteção para retomar a sua vida normalmente.’



    Além disso, em análise da decisão que decretou a medidas cautelares diversas da prisão ao paciente (ID nº 12621247), percebe-se, que se encontra fundamentada, uma vez que analisou, à luz dos dados fáticos e jurídicos presentes nos autos, os pressupostos necessários para imposição das medidas, como trecho exposto abaixo:



    ‘(...) Porém, tenho forte que devem ser impostas medidas cautelares diversas, já que o suposto agressor é parente da vítima, o que pode causar desconforto ao sogro, durante a investigação do crime a ele imputado. Tenho que, neste momento, apesar da prisão preventiva ser medida desproporcional e desnecessária, são cabíveis a imposição de cautelares diversas para se enfrentar o risco que a simples liberdade provisória do acusado oferece à vítima, à ordem pública e ao processamento da ação penal que se inicia. E, analisando o caso concreto, como medidas necessárias e proporcionais, tenho que a proibição de acesso ou frequência aos endereços residenciais da vítima; a determinação de se abster de manter qualquer contato, inclusive telefônico, com o sogro, e o monitoramento eletrônico, apresentam-se como cautelares suficientes a serem aplicada no caso em apreciação. Isso porque, proibido de se aproximar da vítima ou de manter qualquer contato com a mesma, além do monitoramento eletrônico, são medidas que visam não só à fiscalização sobre a pessoa do acusado, como servem para resguardar a vítima de eventuais ameaças, principalmente, psicológicas, protegendo-se a sua integridade física e mental(...)’.



    Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar as medidas diversas da prisão, visando principalmente o distanciamento entre o paciente e a vítima, haja vista que o paciente é genro daquela, deve-se entender, ao contrário do sustentado pela defesa, haver motivação idônea e suficiente para as medidas aplicadas, respaldada na segurança da ordem pública e da instrução criminal.



    (...) Assim, entendo, que não resta evidenciada o suposto constrangimento ilegal aludido pelo impetrante. 



    Isto posto, DENEGO o writ” (fls. 66-68, e-doc. 3). 



    9. Em 23.11.2021, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital/PB recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, na Ação Penal n. 0816370-06.2021.8.15.2002, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (fls. 78-79, e-doc. 3). 



    10. Em 19.5.2023, ao pronunciar o paciente pela apontada prática do delito de homicídio tentado, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital/PB manteve as medidas cautelares fixadas, nestes termos:



    “PRISÃO CAUTELAR (artigo 413, § 3º, do CPP).



    Não obstante provadas a materialidade delitiva e os indícios de autoria, importa ressaltar que, neste momento, não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar – garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – razão por que desnecessário o decreto de prisão preventiva do pronunciado. 



    Entretanto, em face dos elementos expostos na presente pronúncia, mantenho as medidas cautelares diversas da prisão fixadas nos autos (ID 48325933, dos autos da Cautelar Inominada associada n. 0816579-72.2021.8.15.2002), sendo desnecessária a repetição dos seus fundamentos, para evitar tautologia” (fl. 80, e-doc. 3). 



    11. Contra essa decisão consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba que a defesa interpôs, em 12.6.2023, o recurso em sentido estrito n. 0816370-06.2021.8.15.2002, redistribuído por prevenção ao Relator, Desembargador  Joás de Brito Pereira Filho, em 24.8.2023, não tendo sido ainda julgado, de acordo com as informações disponibilizadas na consulta pública. 



    12. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 0813197-63.2021.8.15.0000, julgado em 17.11.2021, pelo qual mantido o recolhimento noturno com monitoramento eletrônico, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 867.278 no Superior Tribunal de Justiça, em 6.11.2023 (fl. 91, e-doc. 3).



    Em 9.11.2023, a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 64-67):



    (...) Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar as medidas diversas da prisão, visando principalmente o distanciamento entre o paciente e a vítima, haja vista que o paciente é genro daquela, deve-se entender, ao contrário do sustentado pela defesa, haver motivação idônea e suficiente para as medidas aplicadas, respaldada na segurança da ordem pública e da instrução criminal.



    (...) As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. Nesse sentido: (...). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 91-93, e-doc. 3). 



    13. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante busca a revogação do recolhimento noturno com monitoração eletrônica. 



    14. Pela Lei n. 12.403/2011, previu-se a possibilidade de se aplicar a monitoração eletrônica, isolada ou com outras medidas alternativas à prisão cautelar, nos termos do inc. IX do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão, o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada” (HC n. 114.731/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1.4.2014). 



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se inexistente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decretação da medida cautelar imposta ao paciente. A medida de recolhimento noturno com monitoração eletrônica foi decretada com fundamento no risco à ordem pública e na conveniência da instrução criminal, “visando principalmente o distanciamento entre o paciente e a vítima, haja vista que o paciente é genro daquela, deve-se entender, ao contrário do sustentado pela defesa, haver motivação idônea e suficiente para as medidas aplicadas”. 



    Na espécie, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital/PB, ao proferir a decisão de pronúncia em 15.5.2023, reavaliou e manteve as medidas acautelatórias fixadas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Concluiu que os motivos, que ensejaram a decisão inicialmente proferida, continuavam presentes, sendo necessário distanciamento entre a vítima e o paciente, genro daquela que foi a vítima do apontado homicídio tentado. 



    Na forma do art. 321 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 devem ser estabelecidas quando suficientes para substituir a prisão preventiva, medida mais gravosa. 



    Comprovam-se presentes os requisitos estabelecidos no art. 282 do Código de Processo Penal, não se demonstrando ilegalidade ou teratologia na imposição da medida de monitoramento eletrônico, consideradas as circunstâncias do delito apontado e a consequente necessidade da medida. 



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.065-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    (...) 3. Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020).



    4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 192.936-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    2. De acordo com os autos, o paciente, Policial Militar, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, é acusado de participar da ‘organização criminosa ‘Irmandade’’, além de ser apontado como autor de crimes contra a vida. Medidas cautelares lastreadas em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e, consequentemente, a necessidade e adequação da medida. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 



    4. Além de ter havido sentença de pronúncia, há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, ‘considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, que conta com vários réus - 14 no total, além de várias intercorrências’. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 15.6.2023).



    16. Para rever os pressupostos da medida cautelar de monitoramento eletrônico fixada na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que não haveria necessidade da medida cautelar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    17. A decisão liminar e precária do Desembargador João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende de apreciação no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Decisão monocrática de ministro do STJ. Superação da Súmula nº 691. Casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Não enquadramento na decisão questionada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 225.805-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.6.2023) 



    Os dados constantes do processo não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie.



    18. Anote-se constar do andamento processual atualizado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido o Habeas Corpus n. 867.278 redistribuído em 23.11.2023 por prevenção, por sucessão, à Ministra Daniela Teixeira, Relatora. Na mesma data, determinou-se a intimação do Ministério Público Federal e do Ministério Público estadual após as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. 



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com determinação de julgamento urgente e prioritário do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0816370-06.2021.8.15.2002 no Tribunal de Justiça da Paraíba, e à Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, do Tribunal de Justiça da Paraíba. 



    Esta decisão não prejudica o andamento e o julgamento regulares do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora